Tribunal: TJMT
Processo: 1005777-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005777-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO FARIAS MENDANHA - CPF: 942.870.231-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CPF: 865.861.901-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DE TESE FIRMADA EM IRDR DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos de Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa relativa a sanção administrativa por transporte irregular de animais sem a devida autorização sanitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável ao caso a tese jurídica firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.811.0000, relativo à prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (ii) se, diante da ausência de intimação do procurador regularmente constituído nos autos administrativos, a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito não tributário deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. O precedente firmado no IRDR mencionado trata exclusivamente de sanções por infrações ambientais, não sendo extensível a autuações decorrentes de infrações sanitárias, como no presente caso, cuja competência é do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito administrativo, à luz do art. 151, IV e V, do CTN, por analogia, pode ser deferida em mandado de segurança, desde que demonstrados elementos de plausibilidade e risco.
5. A ausência de intimação do advogado da parte impetrante acerca da decisão administrativa, com notificação apenas por edital, indica vício processual relevante e compromete a higidez do processo administrativo, justificando a medida liminar concedida.
6. A medida cautelar deferida pelo juízo singular não se mostra desarrazoada, diante da alegada violação ao devido processo legal administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tese firmada em IRDR referente à prescrição intercorrente administrativa ambiental não se aplica a autuações sanitárias promovidas por órgãos estaduais de defesa agropecuária. 2. A ausência de intimação do procurador constituído em processo administrativo justifica a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, por medida liminar em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, incs. IV e V; CPC, art. 300; L. 12.016/2009, art. 7
o
, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 112; TJMT, AI 1008263-26.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.04.2021, DJE 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1039184-97.2024.8.11.0041, deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2024511490, originada do Auto de Infração n. 96065/2013 e do Processo Administrativo INDEAMT-PRO-2023/07964, instaurado em razão do transporte de bovinos sem autorização.

O Recorrente sustenta que a decisão agravada incorre em ilegalidade, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, do depósito integral do débito em dinheiro, o que não ocorreu no caso concreto.

Afirma que a simples impetração de mandado de segurança não tem o condão de paralisar os efeitos do lançamento regularmente constituído, que goza de presunção de certeza e liquidez.

Alega, ainda, que a liminar afronta os arts. 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 e 784, §1
o
, do Código de Processo Civil, bem como o enunciado da Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve qualquer garantia da dívida.

Aduz que a decisão de origem baseou-se indevidamente no entendimento firmado no IRDR n. 1012668-37.2022.811.0000, aplicável exclusivamente a sanções de natureza ambiental, o que não é o caso dos autos, porquanto a multa imposta decorre de infração sanitária, de competência do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT –, o que afasta a incidência do referido precedente.

Defende que, pro se tratar de autuação por transporte de animais sem autorização, o crédito inscrito na CDA não guarda relação com infração ambiental, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente administrativa na forma pretendida pela parte impetrante.

Sustenta, ademais, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1
o
, §1
o
, da Lei n. 9.873/1999, tem aplicação restrita à Administração Pública Federal, não se aplicando às entidades estaduais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece, para esses casos, a incidência do Decreto n. 20.910/1932.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, alegando ter preenchido os requisitos legais exigidos.

O efeito suspensivo pleiteado concedido pelo então Relator, Des. Luiz Otávio O. Saboia Ribeiro, conforme decisão constante do id. 271366880, págs. 01/05.

A Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 276971893, págs. 01/06).

A parte Agravada interpôs o Recurso de Agravo Interno, visando à reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo (id. 277052360, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo provimento parcial do Agravo, tão somente para manter a suspensão do crédito executado (id. 280089375, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1039184-97.2024.8.11.0041, deferiu medida liminar pleiteada.

Denota-se dos autos que Matilde Maria da Mota Soares impetrou Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, em face de atos atribuídos ao Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA –, consistentes na inscrição de seu nome no Cadastro da Dívida Ativa do Estado, com base em decisão administrativa proferida no bojo do Processo INDEAMT-PRO-2023/07964, que culminou na emissão da Certidão de Dívida Ativa n. 2024511490, no valor de R$ 19.532,91 (dezenove mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos).

Sustentou, na inicial, que tal inscrição decorre de processo administrativo eivado de nulidades, iniciado em razão de suposta infração sanitária ocorrida em 2013, por promover o trânsito de 708 (setecentas e oito) reses, sem a devida Guia de Trânsito Animal – GTA.

Argumentou que, embora tenha apresentado defesa e constituído procurador regularmente habilitado nos autos administrativos, não foi cientificada da decisão proferida em Primeira Instância, que manteve a sanção administrativa, tampouco foi intimada pessoalmente ou por intermédio de seu patrono, tendo sido expedido edital de notificação somente em maio de 2024, quase uma década após o julgamento do feito, em desrespeito às normas vigentes.

Aduziu que o feito administrativo permaneceu paralisado por aproximadamente 10 (dez) anos, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 20 e 21, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Argumenta, também, que a intimação por edital se deu em afronta às regras do Decreto Estadual n. 1.260/2017 e da Lei Estadual n. 7.692/2002, que estabelecem a ordem preferencial de intimação e preveem a notificação na pessoa do mandatário legalmente constituído, antes da adoção de medidas subsidiárias, como a publicação editalícia.

Requereu, liminarmente, a exclusão de seu nome do cadastro de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, até julgamento de mérito do
writ.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso, DEFIRO a liminar postulada, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 096065, e por consequência da Certidão de Dívida Ativa, até julgamento de mérito deste
mandamus
, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos autos no prazo de 10 (dez) dias.”
(Sic).

Contra essa decisão, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o IRDR é instrumento processual introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015, com o escopo de uniformizar a jurisprudência e conferir segurança jurídica, mediante fixação de tese vinculante pelos tribunais, nos termos do artigo 976 e seguintes do referido diploma.

Essa sistemática tem por pressuposto a repetição de processos que versem sobre questão de direito idêntica e cuja controvérsia suscite risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Uma vez fixada, a tese passa a vincular os Juízos de Primeiro Grau e as Câmaras integrantes do Tribunal que a proferiu.

Entrementes, imprescindível se faz observar que a eficácia vinculante do IRDR não é irrestrita. A tese jurídica firmada deve incidir sobre casos com idêntico substrato fático-jurídico, o que não se verifica no presente feito.

Com efeito, o entendimento consagrado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 se refere expressamente à prescrição intercorrente administrativa em matéria de infrações ambientais, ou seja, àquelas decorrentes de condutas lesivas ao meio ambiente, sujeitas à competência sancionatória de órgãos ambientais.

No julgamento do IRDR citado, discutiu-se a paralisação injustificada do procedimento administrativo ambiental por período superior a 03 (três) anos, à luz do devido processo legal administrativo, considerando a incidência da prescrição como consequência da inércia estatal.

No caso vertente, a penalidade administrativa questionada decorre de conduta infracional relacionada ao transporte irregular de animais, tipificada pela autoridade competente no âmbito das atribuições do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.

Trata-se, portanto, de infração sanitária e zootécnica, distinta das infrações ambientais propriamente ditas. A tipicidade e o regime jurídico aplicável às penalidades impostas por entes da administração indireta vinculados à defesa agropecuária não se confundem com os dispositivos legais e princípios norteadores das sanções ambientais.

A inaplicabilidade do mencionado IRDR resulta, assim, da ausência de identidade de matéria. Não se está diante de sanção ambiental, mas sim de sanção administrativa específica, imposta em razão de violação a normas de fiscalização sanitária de rebanho, cuja finalidade primária é garantir a rastreabilidade e o controle de doenças em animais de produção.

Nessa esteira, é certo que, não havendo amparo legal para aplicar ao caso concreto a tese firmada no IRDR voltado exclusivamente às infrações ambientais, mostra-se equivocada a decisão que, com base nesse precedente, suspendeu os efeitos da Certidão de Dívida Ativa em razão de suposta prescrição.

Inicialmente, cumpre salientar que, embora o crédito fiscal impugnado na ação de base se refira à multa administrativa, portanto, crédito não tributário, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido que o artigo 151, do Código Tributário Nacional, deve ser aplicado por analogia, para a suspensão da sua exigibilidade.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

5. À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquela contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

6. Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar-se no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa. (N.U 1008263-26.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021). (Negritei).

O artigo 151, do CTN, estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento. (Destaquei).

Nota-se que, dentre as causas suspensivas, se encontra a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Analisando os autos eletrônicos, entendo que, na hipótese, a suspensão da exigibilidade da multa deve ser mantida, porque, aparentemente, houve a comprovação da relevância
dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7
o
, inciso III).

Com efeito, a Recorrida, na ação de base, demonstrou que constituiu advogado para representá-la no Processo Administrativo n. 07964/2013 – Marcos Antônio Queiroz Fullin – OAB/MT n. 11.116 –, mas este não foi devidamente intimado da decisão administrativa que julgou improcedente a defesa e manteve a multa imposta no Auto de Infração n. 096065, o que, a princípio, comprova a irregularidade defendida na petição inicial.

Não bastasse isso, observo que a Agravada foi intimada por edital para que apresentasse recurso, sem observar que havia advogado constituído nos autos administrativo.

Dessarte, ainda que o IRDR n.
1012668-37.2022.811.0000 não seja aplicável ao caso, deve ser mantida a decisão que
concedeu a liminar, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

Por tais considerações, o não provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, ainda que por outro fundamento,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025